Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO CONFIGURADA. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL COM A LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DO § 9o, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA FASE. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo no conjunto probatório.
2. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas do crime de ameaça, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
3. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar o crime na presença do filho menor do casal, o que causa danos ao desenvolvimento emocional do menor, que estava em seu colo no momento da agressão, circunstância que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
4. Não há que falar em confissão, se o réu nega os fatos narrados na denúncia e as declarações prestadas por ele não foram utilizadas para fundamentar a condenação.
5. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura “bis in idem” com o disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado. 5.1. Agravante afastada. Pena readequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.